Tribunal: TJBA
Processo: 8023985-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8023985-70.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Haroldo Garrastazú Fernandes Junior (OAB:BA 51.904) Paciente : Leandro de Oliveira Costa Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por inidoneidade de fundamentos e excesso de prazo na formação da culpa. 2. Sentença condenatória superveniente, com concessão ao paciente do direito a recorrer em liberdade, expedição e cumprimento de alvará de soltura. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença que concede ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus impetrado com a finalidade de revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 4. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe fundamentação inidônea e excesso de prazo, a superveniente revogação do édito por sentença concessiva do direito a recorrer em liberdade, com a expedição e cumprimento de alvará de soltura em favor do paciente, acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. A superveniência de sentença que revoga a prisão preventiva e concede ao paciente o direito de recorrer em liberdade acarreta a perda do objeto do habeas corpus impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 731.171/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 361.474/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8023985-70.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Leandro de Oliveira Costa e como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator